Tribunal: TJES
Processo: 5006313-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006313-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - EPP
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006313-58.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO: GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos do mandado de segurança autuado sob nº 5003886-44.2021.8.08.0047 impetrado por GBR Serviços de Manutenção Hospitalar e Odontológica EPP contra ato reputado coator do Secretário Municipal de Saúde de São Mateus, deferiu a liminar para determinar a suspensão do ato administrativo que inabilitou a agravada no Pregão nº 020/2021.

Sustenta o agravante que: (1) o procedimento licitatório já fora devidamente homologado e adjudicado e o contrato já fora firmado, com ordem de serviço emitida, estando em plena execução junto à Secretaria Municipal de Saúde, restando prejudicado o interesse processual da agravada face a perda do objeto no mandado de segurança; (2) o Município de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, agiu acobertado pelo manto do princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório ao inabilitar a agravada, que deixou de apresentar o documento nos moldes exigidos no edital; (3) a proposta apresentada pela agravada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias se encontrava em desacordo com as normas do certame, que exigia prazo não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de sua apresentação; e (4) a manutenção da tutela provisória deferida (suspensão do ato de inabilitação) acarreta dano irreparável à Municipalidade, já que enseja a anulação/revogação do contrato vigente e a suspensão imediata do serviço público de odontologia aos usuários do SUS, diante da impossibilidade de manutenção dos consultórios para devido atendimento do público. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão de Id. 1865390 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 1936942), a agravada aduz que: (1) de forma preclusa, suspeita e fora da forma prevista no edital, a empresa JOSÉ F CAJUEIRO DA SILVA ME interpôs recurso, aduzindo que a recorrida apresentou proposta final com prazo de 60 (sessenta) dias, enquanto, supostamente, o edital previa o prazo de validade como sendo de 12 (doze) meses; (2) há divergência no edital quanto ao prazo de validade da proposta, enquanto que no item 19.8 consta que o prazo de validade da proposta não seria inferior a 12 (doze) meses, o anexo II do edital, que traz exatamente o modelo de proposta, contém como prazo de validade da proposta o período de 60 (sessenta) dias; (3) a terceira irregularidade do Edital consta na ausência de oportunidade de dar a empresa agravada a possibilidade de corrigir o suposto erro, caso fosse necessário, tendo em vista se tratar de erro sanável; (4) o objeto lhe foi adjudicado, pois não houve a interposição de qualquer recurso nos termos do edital; (5) é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a homologação e adjudicação do objeto não são capazes, por si só, de ensejar a perda do objeto do mandado de segurança. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - 12/07/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006313-58.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO: GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A agravada impetrou o mandado de segurança objetivando a anulação de ato administrativo que a inabilitou no certame licitatório do Pregão Eletrônico nº 020/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, compressores, autoclaves e aparelhos odontológicos, com fornecimento de peças, para atender diversas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus.

É entendimento pacífico esposado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“a
superveniente
homologação ou adjudicação não importa na perda de objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades, porquanto estas também contaminam a celebração posterior do contrato administrativo, conforme dispõe o art. 49, § 2º, da Lei 8.666/1993”
(STJ, REsp 1833846/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019) - destaquei.

Trata-se de entendimento que somente se aplica à hipótese em que a homologação e a adjudicação ocorram posteriormente à impetração do
mandamus
, em descumprimento de ordem judicial.

Todavia, outro é o caso dos autos, visto que a ação mandamental foi impetrada em 21/09/2021, depois de adjudicada e homologada a licitação em 03/09/2021, e celebrado o contrato em 10/09/2021, cuja publicação de seu extrato no diário oficial se deu em 13/09/2021.

Desta feita, é inviável o processamento da ação constitucional originária, porquanto se discute a desclassificação da impetrante, aqui agravada, em licitação já encerrada antes mesmo da impetração.

Sendo a adjudicação, a homologação e a celebração do contrato anteriores ao
mandamus
, trata-se, pois, de reconhecer que houve a impetração de mandado de segurança quando já ausente interesse processual.

Nessa linha de intelecção:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ENCERRAMENTO DO CERTAME ANTES DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL.

1. Extingue-se o mandado de segurança sem julgamento de mérito, quando, no momento da impetração, a licitação já estava encerrada.

2. Recurso ordinário improvido.

(STJ, RMS 21.725/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 272)

Calha ressaltar que os paradigmas do C. STJ mencionados pela agravada referem-se a hipóteses de superveniência da adjudicação do contrato, e não à anterior adjudicação.

Desse juízo já decidiu a Ministra Assusete Magalhães ao não conhecer do Recurso Especial nº 1.824.580/RS:

“Na hipótese dos autos, restou ausente a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados, posto que, ao contrário do que foi determinado no acórdão impugnado, a questão tratada nos acórdãos paradigmas não diz respeito à carência da ação, por ausência de interesse processual da demanda, na medida em que perfectibilizada a homologação e adjudicação do contrato antes da impetração.”

(STJ - REsp: 1824580 RS 2019/0193805-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 13/08/2019)

Portanto, não restaram preenchidos os requisitos para a impetração da ação mandamental, ou seja, o mandado de segurança não é a via adequada para obter a tutela pretendida pela impetrante, sendo possível a extinção da ação mandamental no julgamento deste agravo de instrumento, aplicando-se o excepcional efeito recursal translativo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes recentes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO E À ADJUDICAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. RECURSO PREJUDICADO. Dos autos originários verifica-se que o presente mandado de segurança restou impetrado em 23/08/2021, enquanto a homologação e adjudicação ocorreram no dia 20/08/2021, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da presente demanda.
Tal situação implica contrariedade ao entendimento jurisprudencial tranquilo que apenas admite a manutenção do interesse processual em caso de superveniência da adjudicação/homologação, ou seja, quando tais circunstâncias são posteriores ao ajuizamento da ação. Em suma, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica na perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação. No entanto, o caso dos autos retrata situação em que os referidos atos são anteriores ao mandado de segurança, com o que não houve a perda superveniente do objeto, mas impetração quando já ausente interesse processual.
Precedentes do Tribunal da Cidadania e desta Corte. Recurso prejudicado.
Mandamus
extinto. OFÍCIO, EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO. POR DECISÃO MONOCRÁTICA.”

(TJ-RS - AI: 52149968920218217000 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 28/10/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00030311820208160095 Irati 0003031-18.2020.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 22/08/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2021) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ANTERIORES À DECISÃO LIMINAR - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR -PROCESSO EXTINTO - EFEITO TRANSLATIVO.
Havendo homologação e adjudicação do certame, portanto, findo o processo licitatório, não cabe a impetração de mandado de segurança.

Restando caracterizada a ausência do interesse de agir, cabível a aplicação excepcional do efeito translativo ao recurso de agravo, com consequente extinção do processo na origem
.”

(TJ-MG - AI: 10000205451503001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis/7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2021) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM LICITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. EXTINÇÃO DO WRIT ORIGINÁRIO. DECISÃO CASSADA. EFEITO TRANSLATIVO. AÇÃO DE ORIGEM EXTINTA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança é a ação civil na qual o principal pressuposto é a liquidez e certeza do direito invocado, não podendo o writ ser erigido a um amplo substituto de ação declaratória de nulidade. 2. No caso em apreço, a pretensão material perseguida no mandado de segurança consiste no reconhecimento da ilegalidade de exclusão do impetrante em processo licitatório.
Havendo a conclusão do certame anteriormente à impetração, com a homologação, adjudicação do objeto e celebração do contrato com o vencedor, a extinção do
writ
por ausência de interesse processual é medida que se impõe
. 3.
Em função do efeito translativo recursal, que efetua a apresentação de toda a matéria que seja de ordem pública à instância revisora, inarredável a extinção do mandado de segurança de origem sem análise do mérito, ante a ausência de interesse processual do impetrante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

(TJ-GO - AI: 07433753520198090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021) – destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO FEITO.
Carece a impetrante de interesse processual na impetração de Mandado de Segurança posteriormente à adjudicação do objeto do certame.
Precedentes desta Corte.
Extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. PREJUDICADO O RECURSO.”

(TJ-RS - AI: 70080341787 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019) - destaquei

Por tais razões, dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e, de ofício, por força do efeito translativo recursal, denegar a segurança, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Custas pela impetrante, ora agravada.

Sem honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006313-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO: GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA -
PREGÃO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ANTERIORES À IMPETRAÇÃO - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO.

1. Carece o impetrante de interesse processual na impetração de mandado de segurança posteriormente à adjudicação do objeto do certame licitatório.

2. Restando caracterizada a ausência do interesse de agir, cabível a aplicação excepcional do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, com a consequente extinção do processo na origem sem resolução de mérito.

3. Recurso desprovido. Processo extinto sem resolução de mérito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR
PROV
I
MENTO AO RECURSO
E, DE OFÍCIO, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 12
de julho de
202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.